Tribunal: TJES
Processo: 5000237-03.2022.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000237-03.2022.8.08.0026
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ODILEIA PACHECO ESTEVAO
APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE SENTENÇA POR ERROR IN PROCEDENDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO OU MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM JULGAMENTO ANULATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação cível para anular sentença por error in procedendo, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento de ação de cobrança. A embargante sustenta omissão quanto à fixação de honorários advocatícios recursais, alegando tratar-se de matéria de ordem pública cognoscível de ofício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão que anulou a sentença sem fixar ou majorar honorários advocatícios recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado anulou a sentença por error in procedendo e determinou o retorno dos autos à origem para novo julgamento, circunstância que impede a condenação ou majoração de honorários advocatícios recursais.

5. A definição da verba honorária compete inicialmente ao Juízo de primeiro grau após novo julgamento da causa, quando será possível aferir globalmente a sucumbência das partes ao final da fase cognitiva.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a anulação da sentença com determinação de novo julgamento inviabiliza a fixação ou majoração de honorários recursais.

7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida nem à reforma do julgado por inconformismo da parte embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A anulação da sentença com determinação de novo julgamento impede a fixação ou majoração de honorários advocatícios recursais.

2. A definição da verba honorária deve ser realizada pelo Juízo de origem após o julgamento definitivo da causa.

3. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir matéria já decidida pelo órgão julgador.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.778.908/AM, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 18.06.2019, DJe 28.06.2019; STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 2.328.785/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 02.09.2024, DJe 04.09.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Conforme o relatório, Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ODILÉIA PACHECO ESTEVÃO
contra o v. acórdão de id. 14630831, por intermédio do qual esta c. 2ª Câmara Cível deu integral provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante para anular a r. sentença por
error in procedendo
, determinando o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da ação de cobrança ajuizada por
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO
.

Em suas razões recursais (id. 16107756), a embargante afirma que (i) houve omissão no julgado ao deixar de se manifestar acerca da fixação dos honorários advocatícios de sucumbência recursal; e (ii) a referida fixação constitui matéria de ordem pública, devendo ser estabelecida de ofício pelo julgador em razão do êxito do apelo.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Com efeito, o vício de omissão se caracteriza diante da “ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1022, II, do Novo CPC)” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

No caso em apreço, constata-se que o v. acórdão embargado não padece da omissão aventada, eis que deu provimento ao recurso para anular a sentença, determinando o prosseguimento do feito na origem e, por conseguinte, a realização de novo julgamento, circunstância que impede a condenação ou majoração de honorários advocatícios.

Acresça-se que referido impedimento decorre da própria sistemática processual, tendo em vista que a fixação da verba honorária caberá, primeiramente, ao Juízo de primeiro grau ao julgar novamente a causa e definir o resultado final do litígio, ponderando globalmente a sucumbência das partes ao final da fase cognitiva.

Neste sentido, destaca-se o trecho do acórdão embargado que, ao constatar o vício processual, delimitou a natureza puramente anulatória provimento recursal:

"Destarte, forçoso reconhecer ter havido o julgamento de mérito da demanda de forma prematura e em inobservância do devido processo legal, o que consubstancia
error in procedendo
e impõe a anulação da sentença. Do exposto, CONHEÇO da apelação cível interposta por ODILÉIA PACHECO ESTEVÃO e LHE DOU PROVIMENTO, para anular a r. sentença, nos termos da fundamentação supra."

A conclusão perfilhada por este Órgão Colegiado amolda-se à orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai da ementa abaixo colacionada:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO . FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS OU SUA MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO ATACADO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. DECISÃO MANTIDA . AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A anulação da sentença pelo Tribunal de origem, com a determinação de realização de novo julgamento, impede a condenação ou majoração de honorários, tendo em vista que tal providência caberá, primeiro, ao Juízo de primeiro grau ao julgar novamente a causa. 2 . O entendimento do acórdão atacado de ser incabível a fixação de honorários sucumbenciais ou majoração de honorários recursais, diante da anulação da sentença operada pelo Tribunal local, em apelação, está em consonância com a jurisprudência desta Corte, a justificar a correta incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1.778.908/AM, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 18/06/2019, QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2019)

Nessa toada, incide no caso o entendimento de que “os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida”. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.328.785/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024).

Dessa forma, o que pretende a parte embargante é a reforma do julgado por via transversa, o que é vedado na estreita via dos aclaratórios.

Do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
LHES NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)